Tribunal: TJSP
Processo: 0009832-88.2008.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2004 a 2007 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2004 a 2007 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009832-88.2008.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLEU, é apelado KRUGER &
KUNGEL REPRES. COMERCIAIS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36128
APELAÇÃO CÍVEL No 0009832-88.2008.8.26.0483
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLEU
APELADO: KRUGER & KUNGEL REPRES. COMERCIAIS S/C LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de
2004 a 2007 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo
paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda
Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos -
Sentença mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 19/11/2008,
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU em face de
KRUGER & KUNGEL REPRES. COMERCIAIS S/C LTDA, objetivando a
cobrança de ISS dos exercícios de 2004 a 2007.
Após citação do executado em novembro de 2008 (fls.
12-v) e tentativa frustrada de realização de penhora por Oficial de Justiça
em maio de 2009 (fls. 19), a Municipalidade requereu o sobrestamento do
feito em fevereiro de 2011 (fls. 30) e o arquivamento em setembro de 2012.
Em outubro de 2019 a Municipalidade foi intimada a se
manifestar acerca da prescrição intercorrente a fls. 35, tendo se
manifestado a fls. 38/39.
Em novembro de 2019, sobreveio sentença proferida
pelo MM. Juiz Gabriel Medeiros, que reconheceu de ofício a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prescrição e julgou extinta a execução fiscal nos termos do art. 924,
inc. V, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 43/49,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que deveria ter sido
intimada pessoalmente para se manifestar acerca da prescrição antes da
extinção do feito e que não houve inércia de sua parte.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de ISS
dos exercícios de 2004 a 2007, proposta em 19/11/2008, após a alteração
da redação do art. 174 do CTN, com despacho que ordenou a citação
proferido em 20/11/2008, interrompendo o prazo prescricional.
Caracterizada causa interruptiva da prescrição, inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no
6.830/80 e sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
-,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).
No presente caso, verifica-se que, após o pedido de
arquivamento do feito em setembro de 2012, o processo ficou paralisado
até outubro de 2019, quando a Municipalidade foi intimada a se
manifestar acerca da prescrição intercorrente. Após a manifestação, foi
proferida a sentença ora recorrida, tendo em vista que a parte não deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada movimentação aos autos para, desta feita, obter o resultado
perseguido.
Com efeito, cabe à parte diligenciar de forma
rotineira, requerendo o que entender de direito e dando a devida
movimentação aos autos, independentemente de impulso oficial.
Senão por isso, a morosidade não pode ser atribuída
ao Poder Judiciário, já que, tratando-se de Execução Fiscal em que se
objetiva a satisfação do crédito tributário, é a Fazenda Pública a principal
interessada e, neste caso, não se revela razoável a paralisação do feito
por mais de seis anos.
Cabe à parte diligenciar rotineiramente junto ao
cartório, ou mesmo, hodiernamente, pela via eletrônica, requerendo as
providências necessárias, inclusive aquelas a cargo do Judiciário,
colaborando para que esta possa desenvolver seu mister, considerando o
número de execuções fiscais que são distribuídas e que permanecem sem
qualquer movimentação durante anos, sem o devido acompanhamento.
Por fim, não se sustenta a alegação de que não houve
prévia oitiva da Fazenda Pública acerca da prescrição, tendo em vista
que foi intimada e se manifestou a fls. 35/39.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS
18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)